Tribunal: TJES
Processo: 5001756-73.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-73.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: RONILDA MOREIRA BAUDSON ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PENHORA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por RONILDA MOREIRA BAUDSON ALVES, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel localizado em Aracruz/ES e condenando as partes ao pagamento de custas processuais pro rata e honorários advocatícios. A apelante sustenta que não houve registro de penhora sobre o imóvel, apenas averbação premonitória, e que ao cancelar essa averbação, não causou prejuízo à recorrida, devendo ser afastada sua condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a ausência de registro de penhora e o cancelamento da averbação premonitória afastam a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória foi realizada sem a efetivação de penhora sobre o imóvel e a apelante, ao tomar conhecimento da impenhorabilidade do bem de família, prontamente solicitou o cancelamento da averbação. Assim, não há como imputar à apelante a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos.

A inexistência de penhora afasta o interesse processual na parte dos embargos relacionada ao bem de família, não havendo motivo para a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários, já que não deu causa ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de penhora e a averbação premonitória de execução não configuram causa suficiente para a condenação da parte que, ao tomar ciência da impenhorabilidade de bem de família, promove o cancelamento da averbação, afastando a sua responsabilidade por custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 798.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001756-73.2022.8.08.0006

APTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APDA: RONILDA MOREIRA BAUDSON ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA,
haja vista estar inconformada com a sentença de id. 8404929, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados por
RONILDA MOREIRA BAUDSON ALVES
,
para

reconhecer a impenhorabilidade do imóvel inscrito sob o nº 9424, livro nº 02, localizado à Rua José Carlos Rebuzzi, nº 18, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES

e

determinar o prosseguimento da execução
, condenando as partes em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à recorrida.

Em seu articulado de id. 8404931, a apelante afirma que não procedeu com o registro da penhora na matrícula do imóvel, mas apenas diligenciou pela averbação premonitória da execução, porque até aquele momento não se sabia tratar-se de bem de família.

E mais: afirma que tão logo tomou conhecimento da sentença, ingressou com pedido de cancelamento da averbação premonitória, não havendo qualquer prejuízo à recorrida, devendo ser afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a devedora apresentou Embargos à Execução, alegando excesso desta, bem como a impenhorabilidade do imóvel indicado a constrição, por se tratar de bem de família.

No tocante ao excesso de execução, o magistrado de origem não o reconheceu. Por sua vez, com relação ao bem de família, acolheu o pleito da embargante.

Todavia, verifico que independentemente da prenotação da execução de origem na matrícula do imóvel, em momento algum houve a incidência de penhora sobre ele, o que afasta até mesmo o interesse na propositura da demanda quanto a este tópico.

Nesse contexto, resulta evidente que a apelante não deu causa ao ajuizamento da presente via, relativamente a essa questão, razão pela qual deve ser afastada
sua condenação ao pagamento de custas e honorários, ainda que
pro rata
.

Isto posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)